Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE ALINE PESSOA DA CUNHA VASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nelson Ronaldo Ferreira da Cunha, representado por Luciene Aline Pessoa da Cunha Vasco contra a r. decisão Id. 205742627 – autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708011-14.2024.8.07.0018, movido pelo Agravante contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), nos seguintes termos: “A controvérsia presente nestes autos possui correspondência com a questão jurídica submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cujo juízo positivo de admissibilidade foi realizado pelos eminentes Desembargadores integrantes da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sessão de julgamento do dia 13/12/2023, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTACAO. ACAO COLETIVA No 32.159/97. CONDENACAO DO DISTRITO FEDERAL. REPETICAO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTAO. MATERIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RISCO A ISONOMIA E A SEGURANCA JURIDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSAO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito a isonomia e a segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (TJ-DFT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: IRDR N. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 13/12/2023) (grifo nosso) Assim, em cumprimento à decisão colegiada proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do aludido incidente. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão pelo ora Agravante foram rejeitados (Id. 209301249). Sustenta a Agravante que o mérito do IRDR n. 21 já foi julgado, sendo devido o prosseguimento do feito. Aduz ser inequívoca a legitimidade ativa do Agravante para executar o título judicial em questão, porque, à época do dano, era filiado ao SINDIRETA, autor da Ação Coletiva n. 32.159/97. Alega haver perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar, bem como ausência de risco inverso, uma vez que o Agravante é servidor público e, em caso de eventual improcedência, poderá o Distrito Federal repetir os valores indevidamente pagos. Sem preparo, porque, na origem, foi deferido ao Agravante o benefício de gratuidade de justiça (Id. 198901755). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso em apreço, porquanto não há perigo de dano em se aguardar o contraditório. Malgrado se trate de verba alimentar, não há contemporaneidade da obrigação, que se refere a fato ocorrido em 1996. Além disso, a r. decisão agravada tão somente deu cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização desta Corte, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (g.n.) (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024) Por fim, destaco que, embora já tenha sido julgado o mérito do IRDR n. 21, ainda não transitou em julgado. Pelo exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora